Tribunal: TJSP
Processo: 2148429-06.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Comissão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição contra decisão que extinguiu reclamação, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC – Vícios apontados que não se verificam, tratando-se, em verdade, de mera insurgência do embargante em relação desfecho adotado no v. acórdão – Embargos rejeitados.